Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-59.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002808-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), REGINALDO VIEIRA DE MORAES - CPF: 002.897.321-66 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), REGINALDO VIEIRA DE MORAES - CPF: 002.897.321-66 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002808-59.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – MANTIDOS -SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não restou comprovada a falha na prestação de serviços, consistente na recusa à emissão do certificado de conclusão do curso, porquanto o autor não demonstrou ter preenchido os requisitos necessários para tal.

Não restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, porquanto não há ilicitude na recusa da emissão do certificado de conclusão se o autor não concluiu satisfatoriamente todas as disciplinas do curso.

Quando se trata de ação de obrigação de fazer, na qual não houve condenação de natureza pecuniária e não se faz possível apurar o proveito econômico obtido, correta a sentença que estabeleceu como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atribuído à causa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1002808-59.2017.8.11.0041

APELANTES: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. E
REGINALDO VIEIRA DE MORAES

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na Origem n.º 1002808-59.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
e recurso adesivo interposto por
REGINALDO VIEIRA DE MORAES
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1002808-59.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 69995502): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para determinar que a Instituição Requerida entregue ao Autor apenas a grade escolar, atualizada com todas as disciplinas cursadas e respectivas notas. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de forma pro rata.

APELO 1

(ID 69995506):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega que ausente a comprovação do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, comprovação da conduta ilícita da Instituição de Ensino, de modo que a sentença de mérito deve ser reformada. Defende a total e ampla autonomia universitária para gerir sua política acadêmica, administrativa e financeira. Sustenta que o autor não cumpriu os requisitos necessários à expedição do certificado de conclusão do curso de pós-graduação, porque foi reprovado em algumas disciplinas e ainda não cursou outras. Defende que não há falha na prestação dos serviços, consequentemente não há responsabilidade de sua parte e sim culpa exclusiva do consumidor, logo não há o dever de indenizar. Argumenta que o valor dos honorários deve ser calculado sobre o valor da condenação e não com base no valor da causa. Pugna pelo provimento do recurso.

APELO 2
(ID 69995516):
REGINALDO VIEIRA DE MORAES
insurge-se contra a improcedência dos pedidos de condenação da apelada à entregar o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DE PESSOAIS e ao pagamento de indenização pelos danos morais causados em decorrência da não entrega do referido documento e da entrega do HISTÓRICO ESCOLAR. Alega que, mesmo tendo sido aprovado e entregue a monografia, a apelada se recusou à entregar os comprovantes de conclusão do curso e de fornecer a grade escolar atualizada com as notas obtidas pelo apelante. Sustenta que o histórico escolar anexado pela própria apelada sob ID 44550886, comprova que não havia qualquer pendência e que já estava aprovado, portanto fazia jus ao recebimento do comprovante de conclusão do curso. Pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 68523519): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002808-59.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
e recurso adesivo interposto por
REGINALDO VIEIRA DE MORAES
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1002808-59.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 69995502): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para determinar que a Instituição Requerida entregue ao Autor apenas a grade escolar, atualizada com todas as disciplinas cursadas e respectivas notas. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de forma pro rata.

O autor alega ter celebrado com a requerida um contrato de prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu MBA em gestão de pessoas, em 07.08.2014.

Relata que, em julho de 2015, concluiu todas as disciplinas do curso e entregou a monografia, porém a instituição se recusou a entregar-lhe a grade escolar com suas notas e o certificado de conclusão do curso, razão pela qual propôs a ação de obrigação de fazer c.c. indenização pelos danos que alega ter suportado em razão dessa negativa.

A sentença foi de parcial procedência, para determinar que a Instituição Requerida entregue ao Autor apenas a grade escolar, atualizada com todas as disciplinas cursadas e respectivas notas.

A requerida recorre ao fundamento de que não pode ser responsabilizada pela recusa na entrega dos documentos porque o autor não havia cumprido os requisitos para a sua expedição e o autor busca a reforma da sentença para que seja determinada a expedição do certificado de conclusão do curso e também para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o autor faz jus à expedição do certificado de conclusão, bem como se cabe a condenação da requerida a título de indenização por danos morais.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que o autor não logrou demonstrar que teria sido aprovado em todas as disciplinas que fazem parte do curso de pós-graduação em gestão de pessoas, inclusive a monografia de conclusão de curso.

Com base em documentos colacionados pelo próprio autor, observa-se, apenas a título de exemplo, que o resultado obtido pelo autor na 3ª Prova pós web de recuperação foi “
insuficiente
” (ID 69993998 - Pág. 8), e o Boletim do autor apresenta como resultado para várias disciplinas o resultado “
REP. NOTA
” (ID 69995468 – Pág. 1), o que, por si só já impede a expedição do certificado de conclusão do curso.

Acrescente-se a este o fato de que a Monografia apresentada pelo autor também não foi considerada hábil para conferir-lhe a nota suficiente para a conclusão do curso, porquanto a correção indica a necessidade de correções (ID 69993998 - Pág. 5 e 69995466 - Pág. 2) e não há registro de que esses foram feitos e entregues à instituição.

Fica evidente, portanto, que o autor não logrou demonstrar que teria concluído com êxito todas as disciplinas do curso, de modo a fazer jus ao certificado de conclusão.

Do mesmo modo, não apresentou prova capaz de infirmar os resultados nos documentos por ele mesmo apresentados ou aqueles apresentados pela instituição educacional requerida.

Desse modo,
não restou

comprovada a falha na prestação de serviços, consistente na recusa à emissão do certificado de conclusão do curso, porquanto o autor não demonstrou ter preenchido os requisitos necessários para tal
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, melhor sorte não socorre o autor, porquanto se não houve a falha na prestação dos serviços, não se fazem presentes os requisitos da reparação civil.

Em outras palavras, se a recusa na expedição do certificado de conclusão teve por base o fato de que o autor ainda não havia concluído satisfatoriamente todas as disciplinas do curso, não se pode imputar à requerida a prática de ato ilícito.

De modo que
não restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou tal pleito improcedente
.

Importante destacar que o Histórico Escolar juntado pela requerida, e segundo o qual o autor teria concluído com sucesso todas as disciplinas, refere-se ao curso de graduação
Curso Superior de Tecnologia em Marketing
concluído em 10.07.2010 junto à UNOPAR (ID 69995512 - Pág. 1), e não ao curso de pós-graduação em
Gestão De Pessoas
, objeto do contrato de prestação de serviços discutido neste processo (ID 69993997).

Por fim, insurge-se a requerida contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com base no valor da causa e não no valor da condenação.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 dispõe sobre a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

Ocorre que se trata de ação de obrigação de fazer, que foi julgada parcialmente procedente apenas para determinar a expedição da grade escolar do autor, atualizada com todas as disciplinas cursadas e respectivas notas, sem que tenha havido a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVIDO APENAS O RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSCURIDADE – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Demonstrada a existência de vício da obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 2.
Em observância a ordem fixada no § 2º do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 15% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa”
. (N.U 1004597-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Assim,
se não houve condenação com efeito pecuniário
e não se faz possível apurar o proveito econômico obtido
, correta a sentença quando estabeleceu como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atribuído à causa
.

Isso posto,
nega-se provimento a ambos os recursos e mantém-se, integralmente, a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para determinar que a Instituição Requerida entregue ao Autor apenas a grade escolar, atualizada com todas as disciplinas cursadas e respectivas notas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021